Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715459-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Equatorial Participações S.A. requer o seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da Enel Brasil S.A., por ter adquirido todas as suas ações, em 29.12.2022. Todavia, em decorrência do julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado, exauriu-se a jurisdição recursal, de modo que a substituição processual ou ingresso na lide deve ser requerida nos autos de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora